Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-64.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE. CARTÃO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA. VÍCIO MATERIAL. "ERRO IN JUDICANDO". PROVAS CONTRARIAS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR. ALTERAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “(...) a) Declarar a nulidade da transação bancária tipo PIX, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) id 145905526, e determino a restituição do valor debitado no limite do cheque especial na conta bancária em nome do Autor; b) Declarar a inexigibilidade dos valores relacionados às compras realizadas no dia 26/07/2022, na loja Royal Bebidas – no valor total de R$2.480,85 (R$ 1.619,91, R$ 849,95 e R$10,99), lançadas no cartão de crédito em nome do Autor e parceladas pelo Requerido; c) Declarar a inexigibilidade de quaisquer cobranças de encargos e ou juros oriundos dos valores acima descritos (uso do limite do cheque especial e cartão de crédito); d) Determinar ao Requerido, BANCO ORIGINAL S.A, que retire o nome do autor, ALESSANDRO GONÇALVES MONTEIRO, de quaisquer cadastros internos ou externos de inadimplentes, relacionados aos débitos objetos do presente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa; e) Condeno BANCO ORIGINAL S.A. a pagar ao Autor, ALESSANDRO GONÇALVES MONTEIRO, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser acrescido de juros legais desde a citação (6/3/2023, id 151893143) e correção monetária a contar desta data. (...)
3. Em razões recursais requer o recorrente, inicialmente, o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Requer, ainda, o deferimento de prazo adicional para a juntada de documentos. Defende que o fato narrado na inicial decorreu da culpa exclusiva do autor/recorrido, o qual teria facilitado a terceiros o acesso a seu cartão e dados pessoais, bem como que a ligação recebida não é de seus canais oficiais. Salienta que agiu no exercício regular de direito, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva ou falha na prestação de seus serviços. Afirma, ainda, que as transações foram realizadas pelo próprio recorrido, as quais lhe foram autorizadas. Assevera que as transações foram legítimas, uma vez que feitas mediante uso do cartão com “chip” e uso de senha pessoal. Discorre sobre o descabimento da indenização por danos morais. Por fim, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do recorrido. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, o recorrido requer o não conhecimento do recurso sob o argumento de que o recorrente apresentou cópia da contestação, com alegações genéricas e que em nada impugnam os fundamentos da sentença. No mérito, em suma, impugna todas as alegações do recorrente e requer o desprovimento do recurso, em caso de superada a preliminar apresentada.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do "decisum" que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Inicialmente, indefiro o pedido de prazo adicional para a juntada de documentos, sobretudo ante a impossibilidade de apresentação de novas provas nesta fase recursal. Ainda, não conheço do recurso na parte que impugna aplicação de multa exorbitante na sentença por carecer de interesse de agir. No caso, tal afirmação é errônea, uma vez que não consta tal disposição da sentença prolatada.
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Antes de adentrar à questão, nota-se que a sentença prolatada contém “error in judicando”, isso porque partiu de premissas apresentadas pelo autor/recorrido na inicial, sem, contudo, confrontar com as provas carreadas aos autos, as quais contradizem as afirmações do mesmo.
11. Assim, os fundamentos da sentença partem de premissas equivocadas, razão pela qual reconheço, de ofício, a nulidade da sentença.
12. TEORIA DA CAUSA MADURA. A hipótese é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o feito se encontra devidamente instruído. Prolação de sentença pela Turma Recursal, na forma do § 3o do artigo 515 do Código de Processo Civil.
13. O recorrido narra em sua inicial que “No dia 26/07/2022, às 16h39min, o autor recebeu a ligação de um suposto representante do Banco Original por meio do telefone no (044) 8040-0800". Por meio da referida ligação afirma o recorrido que foi informado de que fazia parte de um grupo seleto de clientes escolhidos para migrarem para um novo pacote de serviços, incluindo o aumento de limite de cartão de crédito, um cartão “black”, conforme aduz. Assevera que a pessoa já detinha o número de seu CPF, dos números de sua conta e agência bancária, bem como o nome de sua gerente, qual seja, Kelly. Ressalta que, a fim de obter as vantagens oferecidas, “o autor deveria autorizar a transferência da quantia existente na sua conta corrente para outra de sua própria titularidade”, assim tendo feito. Informa, ainda, que após tal procedimento foi instruído a transferir tal quantia para a conta de um terceiro, existente no Banco réu, tendo sido informado de que somente após tal procedimento seria aberta uma nova conta em seu nome com os benefícios já informados. No entanto, após efetuar a transferência e desligar a ligação, notou que o acesso à sua conta havia sido bloqueado, tendo entrado em contato com sua gerente, Kelly, para narrar os fatos e tentar solucionar a questão.
14. Em que pese toda a narrativa do recorrido, as provas por ele juntadas aos autos revelam uma dinâmica dos fatos totalmente diferente da relatada. Note-se que no documento apresentado ao ID 48296835 o recorrido apresenta relato dos fatos totalmente divergente do apresentado na petição inicial, o que, analisado juntamente com os documentos acostados, revela compatibilidade com a narrativa ali contida, e não com a apresentada em sua petição inicial.
15. No documento mencionado, consistente em uma reclamação no sítio eletrônico “consumidor.gov.br”, feita em 25/08/2022, ou seja, cerca de um mês após a ocorrência dos fatos, consta a seguinte descrição dos fatos: “Por volta das 16:24h, Paula Oliveira o chamou pelo instagram, dizendo ser a gerente do banco original e que um atendente iria lhe ligar. Essa pessoa lhe ligou sem ela passar o telefone, deu-lhe todos os dados da sua conta, tanto do original, como a do brb, e disse que iria fazer uma transferência para sua conta do brb e que a vítima devolvesse para a conta do gerente José Carlos da Silva Linacre R$2900,00, cpf ***996358**, chave pix 11965700734. Eles, com os seus dados, sacaram da sua conta e transferiram pra outra do brb, que apareceu esse saldo. Além das despesas feitas hoje, no dia 26/07/22, na função crédito, que não foi usada pela vítima. O único débito que tinha no banco original com a conta corrente ag:×××1 c/c:××××192-8 seria a divida de 481 reais. Desconheço qualquer outro valor de dívida nesta data ! (...)”.
16. Observe-se que, diferente do alegado nos autos, o recorrido informa que foi abordado, inicialmente pelo “instagram”, por uma pessoa que se denominou gerente do Banco Original.
17. Note-se, ainda, que o recorrido informa que “Eles, com os seus dados, sacaram da sua conta e transferiram pra outra do brb, que apareceu esse saldo”. Na inicial o recorrido também menciona que “o autor deveria autorizar a transferência da quantia existente na sua conta corrente para outra de sua própria titularidade.”. Tais trechos levam à conclusão de que a transação de transferência dos valores para a conta corrente do BRB foi feita por terceiros, mediante a autorização do próprio recorrido, ou seja, este deu acesso de seus dados aos fraudadores, o que também ensejou as compras com seu cartão de crédito, apesar de tentar induzir a entendimento diverso. Repise-se que se os fraudadores, de fato, tivessem todos os dados do recorrido, inclusive senhas para operar sua conta, não precisariam de sua mínima autorização para efetivarem transações, demonstrando que os fatos só ocorreram mediante a colaboração do recorrido.
18. Ainda, note-se, pelo documento de ID 48296832, que a transferência do valor da conta do BRB para a conta de JOSÉ CARLOS (diga-se de passagem, terceira pessoa, que o recorrido nem mesmo conhece) foi feita pelo próprio recorrido no horário de 16h44min, cerca de 5 minutos após o horário que alega ter recebido a ligação na inicial (16h39). Não é razoável crer ou presumir que no interim de apenas cinco minutos daria tempo de um gerente de banco explicar ao recorrido tudo o que este alegou ter sido oferecido como vantagens, proceder a uma transferência de valores de uma conta do banco original para o banco BRB e novamente uma transferência para uma nova conta do Banco Original.
19. Outro fato que chamou a atenção foi que o recorrido detinha os dados de sua gerente de conta, porém em nenhum momento tentou certificar-se de que falava com representante de seu banco, vindo a fazê-lo somente após a consumação dos fatos fraudulentos, momento em que foi alertado acerca de possível golpe.
20. Não bastasse toda evidência contrária ao recorrido, na conversa acostada ao ID 48296834, página 3, a gerente pede que o recorrido lhe envie um “print” do celular que estavam utilizando para se comunicar com este, momento em que o recorrido encaminha um “print” de conversa e ligações feitas via “whatsapp” com o número (11) 98735-6602, identificado na página 5 da conversa juntada. O recorrido apresentou partes da conversa, bem como não colacionou os áudios que enviou para aquela gerente, no entanto é possível concluir que o mesmo estava tratando com os fraudadores também por meio do aplicativo mencionado.
21. De mais a mais, no documento de ID 48296830, por meio do qual o recorrido tenta demonstrar ter recebido as mencionadas ligações, é possível observar que o número registrado (044 80400-8000) é totalmente divergente do número dos canais oficiais de atendimento do recorrente (4004-0880), conforme consta no próprio "print" de conversa com sua gerente de conta, na página 1 do ID 48296834.
22. Ante o exposto, resta evidente que o recorrido alterou a verdade dos fatos para induzir o juízo a erro, não se podendo concluir, com precisão, a verdadeira dinâmica dos fatos, o que não inviabiliza o julgamento do feito pela improcedência, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do recorrido. Isso porque este prosseguiu com tratativas por meio de número diverso dos canais oficiais do recorrente; não se certificou com sua gerente acerca da veracidade da tratativa - considerando que tinha o contato direto da mesma; efetivou transferência bancária para a conta de terceiro desconhecido de forma deliberada e, por fim, autorizou transação feita por terceiros diretamente em sua conta, fornecendo dados, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe.
23. Oportuno salientar que são crescentes os casos de fraudes perpetradas contra consumidores, envolvendo instituições bancárias. Tais fraudes são difíceis de ser comprovadas, dada a forma como são feitas, de modo que dificulta a defesa de ambas as partes, instituição financeira e consumidor. Entretanto, devido ao benefício da inversão do ônus da prova, há certa facilitação ao direito dos consumidores, uma vez que na maioria das vezes são considerados os hipossuficientes da relação com fornecedores e prestadores de serviços. No entanto, tal prerrogativa não pode ser objeto de abuso, exigindo-se a observância do princípio da boa-fé objetiva por parte dos consumidores.
24. No caso dos autos, é notório que o recorrido distorceu a dinâmica dos fatos em seu próprio proveito, a fim de descaracterizar qualquer conduta sua que houvesse ensejado ou facilitado a consumação do crime de fraude. Tal atitude configura evidente má-fé, o que demanda represália por parte do Poder Judiciário, a fim de evitar o aproveitamento pelos consumidores da presunção de veracidade que lhe assiste para obter vantagem indevida perante as instituições financeiras, ao relatar que foi vítima de fato decorrido unicamente de falha na prestação dos serviços, quando na verdade foi o único culpado, como no caso dos autos.
25. Dessarte, não tendo sido observado pelo recorrido o dever de expor os fatos conforme a verdade, nos termos do art. 77, I, do CPC/2015, impõe-se sua condenação por litigância de má-fé.
26. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos do autor.
27. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
28. Nos termos do art. 81 do CPC/2015, condeno o recorrido por litigância de má-fé a pagar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte adversa.